Tribunal: TJSP
Processo: 1012402-29.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios".

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000090399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1012402-29.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante CARLOS MALX, é embargada PATRICIA MARIA
PIVA CAMARGO DE SOUZA MEIRELLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012402-29.2019.8.26.0100/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012402-29.2019.8.26.0100/50001
SMT
EBGTE/EMBGS: PATRICIA MARIA PIVA CAMARGO DE SOUZA
MEIRELLES, CARLOS MALX.
MAGISTRADA
DE
PRIMEIRO
GRAU:
GUILHERME
SILVEIRA
TEIXEIRA.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTA:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
REEXAME
DA
MATÉRIA
-
INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da
decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou
mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação
dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito,
devem ser atacadas pelos recursos
adequados, jamais por embargos declaratórios". "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
PREQUESTIONAMENTO
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.
Consideram-se incluídos no acórdão

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012402-29.2019.8.26.0100/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012402-29.2019.8.26.0100/50001
SMT os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade”.
V O T O No 32.217
V O T O No 32.218
Embargos de declaração opostos
ao v. acórdão de fls. 278/288, ditado em ação de despejo por
falta de pagamento cumulada com cobrança, sob o pretexto de
incorrer nos vícios da omissão e da contradição.
Patricia Maria P. C. de S. Meirelles,
de um lado, insurge-se, em apertada síntese, contra a exclusão
da multa em face do descumprimento das cláusulas do
contrato de locação. No mais, pleiteia que a verba de
sucumbência seja integralmente carreada ao réu, insistindo,
daí, no acolhimento dos embargos.
Carlos Malx, de outro, alega que a
autora não demonstrou que se encontrava em mora antes da
propositura da ação, o que afronta o art. 9o, inciso III, da Lei no

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012402-29.2019.8.26.0100/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012402-29.2019.8.26.0100/50001
SMT
8.245/91. Busca, por isso, prequestionar a matéria para fins de
interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
É o relatório.
Os embargantes pretendem que
esta E. 26a Câmara julgue novamente a questão, finalidade que
os embargos declaratórios evidentemente não têm.
Os
argumentos
colocados,
desbordando da finalidade dos embargos aclaratórios, não
visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas
envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou
decidido.
Nada existe verdadeiramente a
comprometer a inteligência do julgado, que contém os
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada,
tendo o v. acórdão, de maneira clara, enfatizado que “... o
apelante não nega a inadimplência dos aluguéis, acenando
apenas com a falta de notificação dando conta da existência do
débito. Na verdade, a ação de despejo por falta de pagamento
prescinde de notificação, haja vista que a mora decorre do
simples inadimplemento” (cf. fls. 284/285). E mais. “... a
realização de perícia era indispensável para se estabelecer,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012402-29.2019.8.26.0100/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012402-29.2019.8.26.0100/50001
SMT
com certeza, se os apregoados danos detectados no imóvel
vizinho, ilustrados pelas fotografias acostadas nos autos (cf. fls.
18/24), tiveram origem na instalação da piscina ou se
decorreram de fatores estruturais. Nas ações que versam
sobre danos ocasionados ao imóvel a perícia é o único
instrumento que se revela hábil à constatação dos estragos, do
nexo de causalidade e da responsabilidade do locatário,
apontando-lhe, além disso, os valores a fim de estabelecer o
custo exato da indenização evitando, com isso, qualquer tipo
de vantagem financeira. No casso, diante da fragilidade da
prova do nexo de causalidade entre a conduta do inquilino e os
danos inculcados na inicial, é de rigor a exclusão da multa por
infração contratual, mesmo porque a decisão judicial não pode
se basear em hipóteses ou meras suposições, mormente
quando impugnados os fatos pela parte adversa. Por fim,
verificada a sucumbência parcial e recíproca dos litigantes, as
despesas processuais e a verba honorária fixada na sentença
serão rateadas na proporção de 70% (setenta por cento) a
cargo do autor e 30% (trinta por cento) a cargo do réu, a teor
do disposto no art. 86 do Código de Processo Civil, respeitada
a gratuidade de que goza o apelante” (cf. fls. 287/288).
A discordância com os argumentos
alinhados não erige o aresto à condição de ato judicial omisso
e tampouco contraditório.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012402-29.2019.8.26.0100/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012402-29.2019.8.26.0100/50001
SMT
A omissão de que fala a lei diz
respeito a ponto que deveria ter sido decidido e não o foi de
modo a tornar inexequível o julgado; vale dizer, não basta a
omissão sobre argumento da parte, notadamente se não
guardar importância para o deslinde da causa e tampouco tiver
aptidão para provocar a inversão do resultado do julgamento.
É certo que os juízes e os Tribunais
têm o dever de enfrentar todos os argumentos apresentados
pelas partes, segundo a sistemática processual vigente. Não,
porém, o argumento que não tem o condão de alterar o
desfecho da controvérsia, tal como ocorre na hipótese sub
judice.
Além disso, o E. Superior Tribunal
de Justiça já deixou pontificado que não constitui omissão o
modo como, do ponto de vista da parte, o acórdão deveria ter
decidido (EDcl. no AgRg. no AREsp. no 466.415/RJ, Rel. Min.
Marga Tessler (Juíza Federal convocada do TRF 4a Região).
Por sua vez, a contradição é de
natureza formal e verifica-se quando o acórdão contém
proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se
vislumbra.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012402-29.2019.8.26.0100/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012402-29.2019.8.26.0100/50001
SMT
Vale
dizer,
os
embargos
de
declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição
entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento
contido em outras peças constantes dos autos do processo
(EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão).
Descabe, portanto, reconhecer os
vícios apontados uma vez que os fundamentos em que se
apoiou o v. aresto hostilizado, data venia, encontram-se
expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o
inconformismo mera insurgência contra ato judicial avesso aos
interesses dos embargantes.
Logo, se as conclusões obtidas não
são aquelas desejadas ou se houve, a seu sentir, interpretação
equivocada dos fatos ou de normas legais aplicáveis ao caso,
tal questão é de convencimento dos julgadores, sendo
despropositado pretender modificar o julgado ou obter a mera
complementação de seus fundamentos, por via de embargos
declaratórios, verbis:
"Os embargos de declaração não
assumem
caráter
infringente
da
decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou
mera corrigenda dos fundamentos do

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012402-29.2019.8.26.0100/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012402-29.2019.8.26.0100/50001
SMT
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação
dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito,
devem ser atacadas pelos recursos
adequados,
jamais
por
embargos
declaratórios" (Embargos de Declaração
nos 2045981-96.2015.8.26.0000/50000 e
2062636-46.2015.8.26.0000/50000,
26a
Câmara da Seção de Direito Privado,
TJ/SP, Rel. o signatário).
Por derradeiro, cabe não perder de
vista que a Súmula no 211 do E. Superior Tribunal de Justiça
está superada (“inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo”) diante da
inovação trazida pelo art. 1.025 do CPC, verbis: “consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
O preceito do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil eliminou a necessidade de oposição

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012402-29.2019.8.26.0100/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012402-29.2019.8.26.0100/50001
SMT
de embargos declaratórios exclusivamente para fins de
prequestionamento, cujas matérias ficam consideradas pelo
Tribunal Superior ainda que aqueles não sejam conhecidos
pelo Tribunal a quo (Embargos de Declaração n.o
2229881-14.2017.8.26.0000/50002, Órgão Especial, Rel. Des.
Jacob Valente).
Isso significa que inexiste prejuízo
aos embargantes para tentativa de acesso às instâncias
superiores, caso assim entendam oportuno.
Por fim, “previno as partes que a
interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar sua condenação ao pagamento das
penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do
CPC” (AREsp. no 1.449.008/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Ante o exposto, rejeito ambos os
embargos de declaração.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica